Tribunal: TJBA
Processo: 8108111-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108111-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DOS ANJOS ENCARNACAO

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos dos Anjos Encarnação contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas – Exibição de Documentos nº 8108111-50.2025.8.05.0001, ajuizada contra Icatu Seguros S/A. O magistrado a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, entendendo se tratar de demanda abusiva com objetivo exclusivo de obtenção de verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de interesse processual para propositura de ação cautelar de exibição de documentos por parte de consumidor por equiparação, que nega relação jurídica com a instituição financeira e busca esclarecimentos quanto à existência de eventual contrato de seguro vinculado ao seu CPF.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 648, firmou entendimento de que a ação de exibição de documentos é admissível desde que comprovado prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

4.
O autor comprovou ter efetuado reclamação junto à plataforma consumidor.gov, sem resposta satisfatória da parte ré, que se recusou a fornecer os documentos requeridos sob alegação de descumprimento dos termos de uso da plataforma.

5.
O não atendimento da solicitação administrativa configura resistência ao direito do autor, legitimando a via judicial.

6.
Ação de exibição de documentos tem caráter preparatório e instrumental, especialmente quando ajuizada como produção antecipada de provas, sendo meio legítimo de obtenção de informação necessária à defesa de direitos futuros.

7.
O direito à informação é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de transparência.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: "1. Há interesse processual na ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por consumidor por equiparação que busca esclarecer vínculo contratual negado, desde que comprovada recusa administrativa no fornecimento da documentação. 2. A resistência injustificada da ré ao pedido de exibição configura omissão relevante e autoriza o acionamento do Judiciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8108111-50.2025.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
CARLOS DOS ANJOS ENCARNACAO,
e, como Apelado,
ICATU SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça